Tribunal: TJMT
Processo: 1016779-25.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016779-25.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Rescisão / Resolução, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), ANTONIO VIEIRA FILHO - CPF: 778.466.728-00 (AGRAVANTE), RAYANE MAYKELE LEITE DE SOUZA - CPF: 023.037.151-56 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. DISTINÇÃO DO TEMA REPETITIVO N. 1.414 DO STJ. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA. SUSPENSÃO NACIONAL DOS FEITOS. TEMAS REPETITIVOS N. 1.328 E N. 1.414 DO STJ. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão interlocutória que, em sede de agravo de instrumento, indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal e determinou a suspensão do feito até o julgamento do Tema n. 1.414 do Superior Tribunal de Justiça. O agravo de instrumento impugna decisão que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, indeferiu a tutela de urgência destinada à suspensão de descontos lançados em benefício previdenciário sob a rubrica de empréstimo sobre a Reserva de Margem Consignável, ao fundamento de necessidade de dilação probatória e de ausência de urgência diante do extenso lapso entre o início dos descontos e o ajuizamento.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
a distinção do caso concreto em relação ao Tema n. 1.414 do Superior Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que a demanda discute a própria inexistência do vínculo, e não a validade ou abusividade de contrato existente;
(ii)
o reconhecimento do perigo de dano, ante a atualidade e a continuidade da lesão renovada mês a mês sobre verba alimentar de pessoa idosa; e
(iii)
a concessão da tutela recursal para suspender as cobranças, ainda que mantido o sobrestamento do mérito, por se tratar de medida provisória que não anteciparia a tese repetitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se a demanda originária se distingue da controvérsia afetada ao Tema n. 1.414 do Superior Tribunal de Justiça, a afastar o regime de sobrestamento;
(ii)
verificar a presença da probabilidade do direito como pressuposto da tutela de urgência, considerada a afetação da matéria ao regime dos recursos repetitivos;
(iii)
aferir a configuração do perigo de dano diante da incidência prolongada dos descontos e da viabilidade de reparação patrimonial posterior; e
(iv)
determinar se a suspensão nacional dos feitos impede a concessão de tutela de urgência destinada a cessar as cobranças.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tutela de urgência subordina-se aos pressupostos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano, de modo que a ausência de qualquer deles inviabiliza a concessão da medida, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

5. A tese de distinção não se sustenta, porquanto o agravante não nega a existência de relação contratual com as instituições financeiras, mas impugna especificamente a modalidade do ajuste vinculada à Reserva de Margem Consignável atrelada a cartão de crédito consignado, hipótese que corresponde, em essência, à controvérsia afetada ao Tema n. 1.414 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A alegação de que o agravante pretendia contratar simples empréstimo consignado, mas teve a si imposta a sistemática do cartão de crédito consignado, reproduz a hipótese expressamente contemplada na delimitação do Tema n. 1.414 do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que afasta a faculdade de demonstração de distinção prevista no artigo 1.037, § 9º, do Código de Processo Civil.

7. Não se reconhece a probabilidade do direito, pois a afetação da matéria ao regime dos repetitivos evidencia divergência jurisprudencial relevante, e a afirmação de plausibilidade, em cognição sumária, equivaleria a juízo antecipado sobre questão expressamente sobrestada em âmbito nacional pela Corte incumbida da uniformização da legislação federal.

8. A suspensão do processamento dos feitos decorre de determinação vinculante da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, em questão de ordem referendada em 08/abril/2026, sobrestou todos os processos pendentes relativos aos Temas Repetitivos n. 1.328 e n. 1.414, ressalvados apenas os cumprimentos de sentença, nos termos do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil.

9. O perigo de dano não se configura, uma vez que a incidência ininterrupta dos descontos desde abril de 2016 até o ajuizamento da demanda em fevereiro de 2026 enfraquece a afirmação de dano iminente, sem que a alegada ciência tardia da ilicitude, em novembro de 2025, baste, isoladamente, para afastar o extenso lapso em que o agravante suportou as cobranças sem insurgência.

10. A eventual procedência da demanda principal assegura a restituição dos valores descontados, acrescidos de correção monetária e juros legais, o que mitiga a caracterização de dano de difícil reparação, ao passo que a reversibilidade econômica da medida atua de modo conjugado com os demais pressupostos e não supre, isoladamente, a ausência da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme o artigo 300, § 3º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

11
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 300, § 3º, art. 1.037, II, § 9º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Tema Repetitivo n. 1.328, Tema Repetitivo n. 1.414.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
agravo interno
interposto pela parte agravante
ANTÔNIO VIEIRA FILHO
em face de decisão interlocutória proferida neste recurso de
agravo de instrumento
, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal e determinou a suspensão do feito até o julgamento do Tema n. 1.414 do Superior Tribunal de Justiça. O agravo de instrumento foi interposto pelo próprio
ANTÔNIO VIEIRA FILHO
em razão de decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, registrada sob o n.
1010788-42.2026.8.11.0041
, ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S.A.
e do
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Na
origem
,
Antônio Vieira Filho
, aposentado pelo INSS e com 81 (oitenta e um) anos de idade, narrou que, após a ampla divulgação de fraudes em benefícios previdenciários, passou a examinar seus extratos e constatou descontos mensais e contínuos sob a rubrica “
217 EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC
”, vinculados a cartão de crédito consignado que afirma jamais ter solicitado ou utilizado. (id. 224832212)

A descoberta da ilicitude, segundo o relato, ocorreu apenas em novembro de 2025, porquanto o autor sempre acreditou que os descontos se referiam a empréstimos consignados tradicionais, contratados presencialmente. As cobranças remontam a abril de 2016, geridas inicialmente pelo Banco Bradesco e, a partir de fevereiro de 2018, pelo Itaú Unibanco.

Com fundamento na ausência de consentimento e na falha do dever de informação, postulou a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição dos valores descontados e a condenação das rés por danos morais. Em sede de tutela de urgência, pleiteou a imediata suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício.

Na
decisão agravada
, o magistrado de origem deferiu os benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova em favor do autor. Indeferiu, contudo, o pedido de tutela de urgência. (id. 227808941)

Consignou o juízo de origem que o reconhecimento da probabilidade do direito dependeria de dilação probatória acerca da formalização dos pactos, inviável naquela fase de cognição sumária. Afastou, ademais, a urgência, em razão do extenso lapso entre o início dos descontos, em abril de 2016, e o ajuizamento da demanda, em fevereiro de 2026.

Inconformado,
Antônio Vieira Filho
interpôs o presente
agravo de instrumento
, no qual pugna pela reforma da decisão e pela concessão de efeito ativo para a imediata suspensão dos descontos. (id. 361657390)

Quanto à probabilidade do direito, sustenta que a decisão incorreu em erro de premissa ao lhe impor o ônus de comprovar fato negativo, qual seja, a inexistência de contratação, exigência que qualifica como prova diabólica. A seu ver, os extratos do INSS comprovam as cobranças, ao passo que o ônus de demonstrar a regularidade do pacto recai sobre as instituições financeiras, por força da responsabilidade objetiva amparada na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

No tocante ao perigo de dano, refuta o fundamento cronológico e defende que a urgência não se afere apenas pelo marco inicial da lesão, mas igualmente por sua atualidade e continuidade. Os descontos, na linha recursal, recaem sobre verba de natureza alimentar e configuram dano de trato sucessivo, renovado a cada parcela subtraída.

Pondera, ainda, que somente tomou ciência da abusividade em novembro de 2025, circunstância que afastaria qualquer presunção de inércia. Ressalta, por derradeiro, a plena reversibilidade da medida, pois eventual improcedência permitirá às rés a retomada dos descontos e a cobrança dos valores suspensos.

Em sede de decisão inicial, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal e determinei a suspensão do feito em razão do Tema n. 1.414 do Superior Tribunal de Justiça. (id. 361879890)

Intimada, a agravada Itaú Unibanco S.A. apresentou contrarrazões, nas quais pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão. (id. 366167389)

Sobreveio, então,
agravo interno
manejado por
Antônio Vieira Filho
contra minha decisão inicial. (id. 368344385)

Sustenta o agravante, em primeiro plano, a distinção do caso concreto em relação ao Tema n. 1.414 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que o precedente qualificado pressupõe a existência de contrato de cartão de crédito consignado, cuja validade ou abusividade se examina, ao passo que a presente demanda antecede esse exame, porquanto discute a própria inexistência do vínculo, expressamente negado desde a inicial.

No que tange ao perigo de dano, reitera a atualidade e a continuidade da lesão, renovada mês a mês sobre verba alimentar de pessoa idosa, e assevera que o lapso temporal não elimina a urgência, pois a constrição permanece ativa.

Por derradeiro, pondera que a suspensão decorrente do recurso repetitivo não pode legitimar a perpetuação dos descontos. Requer, ainda que mantido o sobrestamento do mérito, a concessão da tutela recursal para suspender as cobranças até a comprovação da contratação.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne recursal reside na aferição da presença, ou não, dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência destinada à suspensão dos descontos lançados sob a rubrica “
217 EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC
” no benefício previdenciário do agravante, bem como na pertinência da manutenção da suspensão do feito em razão da afetação da matéria ao regime dos recursos repetitivos.

O recurso não comporta acolhimento.

A tutela de urgência, como espécie de tutela provisória, subordina-se aos pressupostos cumulativos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de requisitos concorrentes, de maneira que a ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida.

A probabilidade do direito, primeiro desses pressupostos, traduz juízo de verossimilhança formulado em cognição sumária. Trata-se da aferição da plausibilidade da tese sustentada pela parte à luz dos elementos disponíveis no momento do exame, sem que se exija certeza, mas a aparência que torne provável o acolhimento futuro da pretensão.

Esse juízo de plausibilidade, contudo, encontra limite relevante quando a questão jurídica central da causa se acha submetida a julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, com determinação de suspensão nacional dos feitos correlatos.

A propósito, o artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil autoriza o relator, no tribunal superior, a determinar a suspensão do processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a questão afetada e tramitem no território nacional. Essa providência constitui medida de racionalização e de uniformização, destinada a evitar decisões conflitantes sobre matéria cuja interpretação ainda será fixada pela Corte responsável.

No caso aqui analisado, a questão de fundo da demanda originária diz respeito à validade e ao eventual caráter abusivo da contratação de cartão de crédito consignado vinculado à Reserva de Margem Consignável, matéria que se insere com precisão no objeto afetado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o Tema n. 1.414 do Superior Tribunal de Justiça delimitou a controvérsia em torno da definição de parâmetros objetivos para a aferição da validade e do eventual caráter abusivo dos contratos de cartão de crédito consignado, considerada especialmente a hipótese em que o consumidor alega que pretendia contratar simples empréstimo consignado, bem como o prolongamento indeterminado da dívida em face dos juros rotativos aplicados ao refinanciamento do saldo.

Na mesma linha, o Tema n. 1.328 do Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento a configuração, ou não, de dano moral
in re ipsa
na hipótese de invalidação da contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável incidente sobre benefício previdenciário.

A esses temas soma-se a circunstância de que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em questão de ordem referendada em 08/abril/2026, determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a matéria tratada nos Temas Repetitivos n. 1.328 e n. 1.414, ressalvados unicamente os cumprimentos de sentença.

Sobre esse panorama normativo, insurge-se o agravante por meio de tese de distinção. Sustenta que a causa de pedir não repousa na discussão acerca da validade ou da abusividade da contratação, mas na negativa da própria existência do vínculo, porquanto afirma jamais haver solicitado, contratado ou utilizado o cartão de crédito consignado associado à rubrica impugnada.

A partir dessa premissa, defende o agravante que o Tema n. 1.414 pressupõe um contrato existente cuja validade se examina, ao passo que a presente demanda anteciparia esse exame, pois discutiria se o contrato sequer chegou a existir. Por isso, invoca a faculdade de demonstração de distinção prevista no artigo 1.037, § 9º, do Código de Processo Civil.

A construção argumentativa revela-se sagaz, mas não se sustenta diante do exame acurado das próprias alegações deduzidas na demanda originária.

Com efeito, o agravante não nega manter relação contratual com as instituições financeiras agravadas, pois admite expressamente haver celebrado contratos de empréstimo consignado, realizados de forma presencial, na modalidade tradicional, com parcelas fixas e prazo determinado.

A insurgência do agravante, por conseguinte, não se dirige à inexistência de qualquer vínculo com as agravadas, mas especificamente à modalidade do ajuste, consubstanciada no empréstimo vinculado à Reserva de Margem Consignável atrelado a cartão de crédito consignado, que afirma não haver pretendido contratar.

Essa precisa delimitação revela que a controvérsia gravita em torno da validade da particular modalidade contratual e da suficiência da informação prestada ao consumidor, e não da ausência absoluta de relação jurídica entre as partes.

Nesse sentido, a própria narrativa autoral, ao sustentar que pretendia contratar simples empréstimo consignado, mas teve a si imposta a sistemática do cartão de crédito consignado, reproduz com fidelidade a hipótese expressamente contemplada na delimitação do Tema n. 1.414, que cuida justamente da alegação do consumidor de que pretendia contratar empréstimo consignado simples.

Disso decorre que a distinção invocada não encontra respaldo no substrato fático da causa. A pretensão de afastar a aplicação do tema repetitivo esbarra na constatação de que a questão central da demanda corresponde, em sua essência, àquela afetada à Corte Superior.

Quanto ao argumento de que a imposição da prova de fato negativo configuraria a vedada prova diabólica, observa-se que a discussão sobre a distribuição do ônus probatório e sobre a comprovação da regularidade da contratação compõe, precisamente, o objeto do exame de mérito afetado ao repetitivo. A definição de a quem incumbe demonstrar a validade do ajuste integra, pois, a própria matéria submetida à Corte Superior, insuscetível de resolução antecipada a título de juízo de probabilidade.

Convém acrescentar que a própria afetação da matéria ao regime dos repetitivos evidencia a existência de divergência jurisprudencial relevante sobre o tema. Por essa razão, a controvérsia instaurada em âmbito nacional, longe de reforçar a verossimilhança da tese autoral, demonstra que a questão reclama convicção mais segura do que a permitida nesta fase preliminar e provisória.

Some-se a isso que a afirmação da probabilidade do direito, nesta sede de cognição sumária, equivaleria a emitir juízo antecipado de plausibilidade sobre matéria cujo exame se encontra expressamente sobrestado em âmbito nacional, por deliberação da própria Corte incumbida da uniformização da interpretação da legislação federal.

Por essas razões, não se reconhece a demonstração satisfatória da probabilidade do direito invocado pelo agravante.

Superada essa primeira ordem de considerações, cumpre examinar o segundo pressuposto da tutela de urgência, consistente no perigo de dano, que pressupõe situação de risco incompatível com o tempo ordinário de tramitação do processo.

A urgência, como requisito autônomo, exige a demonstração de que a espera pelo desfecho regular da causa acarretará lesão grave ou de difícil reparação ao direito da parte. Não basta, portanto, a invocação genérica de prejuízo, mas se impõe a demonstração concreta de que a demora processual produzirá dano relevante e dificilmente reversível.

Acresce que o artigo 300, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que evidencia a relevância da reversibilidade na ponderação dos pressupostos da medida.

No caso dos autos, sustenta o agravante que o perigo de dano não se afere pelo marco inicial dos descontos, mas pela sua continuidade mensal, a configurar dano de trato sucessivo que se renova a cada parcela subtraída de verba de natureza alimentar, indispensável à subsistência de pessoa idosa. Acrescenta que somente teve ciência da abusividade da rubrica em novembro de 2025, em razão da ampla divulgação de fraudes em benefícios previdenciários, circunstância que afastaria qualquer presunção de inércia.

A ponderação dessa tese, à luz do substrato dos autos, conduz ao reconhecimento da fragilidade do perigo de dano nesta fase preliminar.

Não se ignora a relevância da natureza alimentar do benefício previdenciário, tampouco a condição de hipervulnerabilidade que a legislação confere ao consumidor idoso. Esses elementos, contudo, devem ser cotejados com a realidade concreta da causa.

Segundo a própria narrativa recursal, os descontos sob a rubrica impugnada incidem desde abril de 2016 e se prolongaram, de forma ininterrupta, por período aproximado de 10 (dez) anos até o ajuizamento da demanda originária, em fevereiro de 2026.

A alegação de ciência tardia da ilicitude, ocorrida apenas em novembro de 2025, não tem o condão, isoladamente, de afastar a extensão temporal significativa em que o agravante suportou os descontos sem deduzir insurgência, seja perante o Poder Judiciário, seja perante as próprias instituições financeiras.

Em outras palavras, a incidência decenal e ininterrupta dos descontos, ainda que não legitime eventual prática abusiva, enfraquece, nesta fase, a afirmação de dano iminente e de impossibilidade de aguardar o regular trâmite da causa até o contraditório e a deliberação definitiva.

Soma-se a isso a circunstância de que eventual procedência da demanda principal assegurará ao agravante a restituição dos valores indevidamente descontados, acrescidos de correção monetária e juros legais, conforme os parâmetros que vierem a ser definidos. A reparação patrimonial, dessa maneira, permanece juridicamente viável e mitiga, em cognição sumária, a caracterização de dano de difícil ou impossível reparação.

No tocante à reversibilidade, conquanto a suspensão dos descontos apresente, em tese, reversibilidade econômica, esse requisito atua de modo conjugado com os demais e não supre, isoladamente, a ausência dos pressupostos da probabilidade do direito e do perigo de dano. A mera circunstância de que a medida poderia ser revertida não autoriza, por si, a concessão da tutela.

Dessa forma, não se reconhece a demonstração suficiente do risco de dano grave ou de difícil reparação, apto à concessão da tutela de urgência pretendida.

Resta, por derradeiro, examinar a insurgência do agravante quanto à determinação de suspensão do feito, ao argumento de que o sobrestamento do mérito não impediria a apreciação de tutela de urgência destinada a cessar dano atual, por se tratar de medida provisória, restrita e que não anteciparia a tese repetitiva.

Convém registrar que a suspensão do processamento dos feitos no regime dos recursos repetitivos não constitui faculdade discricionária do órgão julgador de instância ordinária, mas decorrência vinculante da deliberação proferida pela Corte incumbida da uniformização da matéria, a quem compete delimitar o alcance e as exceções do sobrestamento, fixadas, na hipótese, com ressalva apenas dos cumprimentos de sentença.

Sucede que a concessão da tutela de urgência pleiteada dependeria, necessariamente, de juízo de plausibilidade sobre a tese central da demanda, qual seja, a validade da contratação do cartão de crédito consignado e a suficiência da informação prestada ao consumidor. Essa exata questão constitui o objeto afetado aos Temas n. 1.328 e n. 1.414.

Disso resulta que não haveria como conceder a medida sem adiantar convicção sobre matéria cujo exame se acha suspenso em âmbito nacional, o que revela a incompatibilidade entre a pretensão deduzida e o regime de sobrestamento estabelecido.

Não se desconhece o argumento de que a tutela de urgência ostentaria função autônoma, voltada à preservação da verba alimentar enquanto se aguarda a definição da tese repetitiva. Esse argumento, contudo, não prospera na hipótese concreta, visto que, conforme já demonstrado, a medida pleiteada carece dos pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil, de modo que a sua denegação não decorre exclusivamente do sobrestamento, mas da própria ausência dos requisitos autorizadores da tutela.

A reparação patrimonial integral, ademais, permanece assegurada ao término da demanda, na hipótese de procedência, circunstância que afasta o risco de dano irreparável e reforça a desnecessidade de antecipação dos efeitos pretendidos.

Por conseguinte, deve ser mantida a suspensão dos autos de origem e do agravo de instrumento até o julgamento dos Temas n. 1.328 e n. 1.414 pela Corte Superior, em consonância com a determinação vinculante da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça.

Cumpre consignar, por fim, que a presente conclusão se restringe à aferição dos pressupostos da tutela de urgência, em cognição sumária, e não antecipa qualquer juízo definitivo sobre o mérito da demanda originária, cuja apreciação dependerá da fixação das teses repetitivas e do regular contraditório.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por
ANTÔNIO VIEIRA FILHO
, para manter a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal e determinou a suspensão do agravo de instrumento e dos autos de origem até o julgamento dos Temas n. 1.328 e n. 1.414 pelo Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026